Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. ART. 218-B C/C ART. 14, II, DO CP. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVAS TESTEMUNHAIS E PERICIAIS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA E ESPECIFICAÇÃO DO QUANTUM NA DENÚNCIA.
1. O art. 598, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que o prazo para o assistente de acusação interpor recurso é o mesmo concedido ao Ministério Público, iniciando-se no dia seguinte ao término do prazo ministerial. 1.1 Verificado que o recurso foi interposto no último dia do prazo legal, não há fundamento para a alegação de intempestividade.
2. A materialidade do delito foi comprovada por laudos periciais, relatórios policiais e imagens do circuito de segurança, que confirmaram a entrada e permanência da vítima, menor de idade e com deficiência mental moderada, no apartamento do réu. A autoria foi corroborada por relatos coerentes e consistentes da vítima e demais elementos probatórios.
3. Inviável o reconhecimento do crime previsto no art. 217-A, § 1o, do CP, dada a ausência de provas suficientes para configurar a prática de ato libidinoso consumado.
4. A oferta de vantagem econômica para fins de satisfação sexual está devidamente comprovada, configurando o crime de favorecimento à exploração sexual em sua forma tentada.
5. Sobre a indenização por danos morais, o c. STJ firmou entendimento no sentido de ser necessário pedido expresso na inicial acusatória, especificando o quantum pretendido e, ainda, que tenha havido instrução probatória específica. A não observância a esses requisitos, leva ao afastamento da condenação imposta na sentença.
6. Preliminar rejeitada. Recurso da assistência desprovido. Recurso do réu parcialmente provimento ao recurso.